Tribunal: TJMT
Processo: 1022830-70.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022830-70.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – OSCILAÇÃO DECORRENTE DA QUEDA DE UM POSTE NAS PROXIMIDADES DA EMPRESA SEGURADA – FORTUITO INTERNO – DEVER DE INDENIZAR DA EMPRESA DE ENERGIA – SENTENÇA REFORMADA –INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1022830-70.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, contra v. acórdão desta Câmara (id. 166857695), que, a unanimidade, proveu o recurso de apelação, para julgar procedente o pedido inicial e condenar a apelada ao ressarcimento do valor de R$14.887,80 (quatorze mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso, invertendo-se o ônus de sucumbência.

A embargante defende em suas razões que com o provimento do recurso de apelação, a hipótese é de procedência da demanda e, tratando-se de valor mensurável, cabível a fixação da verba honorária sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC e não sobre o valor da causa, como fixado.

Justifica que como o v. acórdão apenas inverteu o ônus da sucumbência em favor da embargante/apelante, não se atentou ao fato de que a r. sentença fixou os honorários sobre o valor da causa, merecendo ser sanado o vício apontado, determinando-se que os honorários incidam sobre o valor da condenação, diante da procedência da ação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado (Id. 168144183).

A embargada ofertou a contraminuta no Id. 171447150.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,
apontando a existência de vício no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – OSCILAÇÃO DECORRENTE DA QUEDA DE UM POSTE NAS PROXIMIDADES DA EMPRESA SEGURADA – FORTUITO INTERNO – DEVER DE INDENIZAR DA EMPRESA DE ENERGIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A queda de postes das redes elétricas constitui fortuito interno, porque se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo prestador de serviço e, por essa razão, não a exonera do dever de indenizar
”.

Irresignada, a parte autora/apelante/embargante defende em suas razões que com o provimento do recurso de apelação, a hipótese é de procedência da demanda e, tratando-se de valor mensurável, cabível a fixação da verba honorária sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC e não sobre o valor da causa, como fixado pelo juiz.

Justifica que como o v. acórdão apenas inverteu o ônus da sucumbência em favor da embargante/apelante, não se atentou ao fato de que a r. sentença fixou os honorários sobre o valor da causa, merecendo ser sanado o vício apontado, determinando-se que os honorários incidam sobre o valor da condenação, diante da procedência da ação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado.

Pois bem. De fato, assiste razão a parte autora/apelante/embargante, por isso declaro sanado o vício apontado, entretanto, seu enfrentamento tão somente nesta via estreita, não tem o condão de alterar o resultado do julgado.

Pelo que se observa dos autos, com a procedência do recurso de apelação interposto pela parte autora/apelante/embargante, e a reforma da sentença de improcedência, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a apelada ao ressarcimento do valor de R$14.887,80 (quatorze mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos, inverteu-se o ônus de sucumbência, sendo que deve recair sobre o valor da condenação, como pleiteado pela embargante, sendo que o acórdão foi contraditório nesse ponto.

Em razão disso, acolho as alegações da parte embargante para sanar a contradição apontada no acórdão embargado.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração,

para aclarar o julgado hostilizado, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes, no sentido de sanar a contradição no acórdão, para constar no final do dispositivo a seguinte expressão: “
invertendo-se o ônus de sucumbência, incidindo sobre o valor da condenação”.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023